Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709542-96.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO ALVES DE ALMEIDA APELADO: MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA ALMEIDA D E S P A C H O Defiro o pedido da Defensoria Pública (ID 74192925) para desentranhar o documento juntado no ID 74192914, que não se refere às partes do presente feito. À Apelada, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo juntada pelo Apelante no ID 74374942. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator